Tribunal: TJSP
Processo: 1066422-43.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Tratamento odontológico. Colocação de implantes dentários. Próteses mal executadas e sem fixação adequada. Obrigação de resultado. Requerida não comprovou a correção do serviço e ausência de culpa no resultado insatisfatório. Patente o abalo moral suportado pela autora. Indenização devida. "Quantum" fixado em R$ 5.000,00, que bem atende à função compensatória e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Tratamento odontológico. Colocação de implantes dentários. Próteses mal executadas e sem fixação adequada. Obrigação de resultado. Requerida não comprovou a correção do serviço e ausência de culpa no resultado insatisfatório. Patente o abalo moral suportado pela autora. Indenização devida. "Quantum" fixado em R$ 5.000,00, que bem atende à função compensatória e pedagógica da condenação. Correção monetária da reparação extrapatrimonial se dá a partir do arbitramento. Juros de mora a contar do evento danoso. Termo inicial da atualização do ressarcimento pelos danos materiais é o desembolso. Juros moratórios da citação. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.